Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-81.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020521-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020521-81.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUE – CAUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA – PROVA INÓCUA AO DESLINDE DA LIDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Não há cerceamento do direito de defesa no julgamento antecipado da lide se a pretensão de produção de prova testemunhal se mostra inócua à plena cognição da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020521-81.2016.8.11.0041

APELANTE: LAURO DIAVAN NETO

APELADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Lauro Diavan Neto
, de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios opostos em face de Girassol Agrícola Ltda., para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser atualizado pelo INPC/IBGE, desde a data da emissão do cheque, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de sua respectiva apresentação. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Suscita o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova testemunhal.

Requer o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença.

Contrarrazões (id 43702985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos Monitórios.

De início, não é o caso de recurso deserto. De notar-se que a guia de pagamento foi emitida em nome do apelante, Lauro Diavan Neto, e não há óbice que a efetivação do pagamento seja feita em conta corrente de terceiro, no caso, pelo próprio advogado constituído, máxime se o comprovante do pagamento confere com os dados da respectiva guia (id 43702981 e 43702982).

A irresignação cinge-se ao julgamento antecipado da lide.
No ponto, o recorrente sustenta que há questão de fato a ser dirimida, daí a necessidade da produção da prova testemunhal, com a oitiva do representante da apelada, em particular para elucidar se o título foi emitido em caução de negócio jurídico não realizado.

Trata-se de Ação Monitória lastreada em cheque emitido pelo apelante, Lauro Diavan Neto, em 30.06.2016, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

O embargante, ora apelante, defendeu a ausência de relação comercial apta à emissão do cheque, que serviu somente de garantia a realização de negócio futuro, que não se concretizou.

O Juízo entendeu que
“a causa encontra-se suficientemente madura para seu pronto julgamento”
.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houve necessidade de produzir prova em audiência.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que
"Os princípios da
livre
admissibilidade da prova e da persuasão

racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute

necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas

consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
da causa sem a produção da prova

solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do

feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento
"

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante, no caso a oitiva do representante da apelada, não revela aptidão a modificar a r. sentença.

Cumpre realçar que o apelante não trouxe aos autos documento algum eficaz a respaldar a alegação de que o cheque teria sido emitido a título de caução de negócio futuro. De notar-se que em sua defesa, alega tão somente que
“pelos documentos carreados aos autos não há sequer um indício de prova da existência da relação comercial efetivada recentemente”

Descumpriu, portanto, o disposto no art. 434, CPC:
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”
.

E, no caso, a versão do apelante não esclarece nem mesmo o tempo e modo do dito negócio futuro, e a razão da não realização. Nesse contexto, não se visualiza a eficácia da oitiva do representante da empresa em prol da tese sustentada pelo apelante.

Destaca-se, ademais, que o apelante não nega a emissão do cheque, nem suscita que a cártula esteja despida de seus atributos legais, em especial a autonomia.

Acerca do tema, ensina Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.:
“o título de crédito deixou de ser considerado mero documento probatório da relação causal, para ser entendido como documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e inteiramente desvinculado da relação causal”
(
Títulos de Crédito, 5ª Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 67).

Realça-se que em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (REsp 1.094.571/SP).

Nesse sentido:

MONITÓRIA - Cambial - Cheque - Apelante que não nega a

emissão dos cheques afirmando que foi dado em caução e

que por desacordo comercial foram sustados - Ausência de

demonstração - Desnecessidade de mencionar a causa

subjacente Súmula 531 do STJ - Apelante que não

demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

direito do apelado - Recurso não provido.
(TJSP. Apelação nº

1008111-24.2014.8.26.0047, 21ª. Câmara de Direito Privado, Relator

Maia de Rocha, julgado em 23.11.2015, TJ-SP)

Portanto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua a plena cognição da controvérsia.

Por fim, a condenação por litigância de má-fé é cabível quando restar configurado que a parte incidiu nas hipóteses do art. 80 do CPC, o que não ocorre no caso.

Mantida a r. sentença, aplica-se o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado do débito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a r. sentença de improcedência dos Embargos Monitórios, com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020